Tribunal: TJMT
Processo: 1013463-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013463-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), TORNEADORA FERREIRA LTDA - CNPJ: 21.084.503/0001-62 (AGRAVANTE), TATIANE LURDES FERREIRA - CPF: 033.514.921-97 (AGRAVANTE), SILVIO CESAR VERDELIO - CPF: 025.805.931-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SILVIO CESAR VERDELIO

TATIANE LURDES FERREIRA

TORNEADORA FERREIRA LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO LEGAL EXPRESSO – ART. 919, § 1o DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUTOS DISTINTOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COGNIÇÃO EXAURIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o do CPC: requerimento do embargante; probabilidade do direito; perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não tem o condão de afastar a exigência legal da garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de institutos distintos com finalidades diversas.

3. O exame da validade das cláusulas contratuais que fundamentam o título executivo demanda cognição exauriente, não sendo possível, em sede de cognição sumária, decidir sobre a nulidade do título.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILVIO CESAR VERDELIO E OUTROS
nos
Embargos à Execução n.o 1001468-45.2025.8.11.0059
ajuizados em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
contra a decisão que recebeu os embargos à execução para discussão sem atribuição de efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, requisito essencial previsto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Os agravantes alegam, em síntese, que o título executivo que fundamenta a execução está viciado, pois baseado em cláusula contratual abusiva e ilegal, que vincula os juros remuneratórios à taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), índice volátil e de difícil acesso e compreensão pelo contratante médio.

Sustentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 176, veda a sujeição do devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, e que a planilha de evolução do débito apresentada pela agravada revela-se imprecisa e incompleta, omitindo elementos essenciais para a liquidez do título executivo.

Argumentam que a empresa agravante emprega diversos trabalhadores e desempenha papel relevante na economia local, de modo que a execução dos bens comprometerá não apenas a solvência da pessoa jurídica, mas também a estabilidade financeira dos sócios e empregados.

Defendem a possibilidade de concessão de efeito suspensivo sem a necessidade de garantia do juízo com base nos princípios constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa e isonomia, especialmente considerando a comprovação de hipossuficiência econômica reconhecida pelo juízo de origem, que deferiu aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

Ao final, postulam pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (ID 283437360).

Sem contraminuta (Certidão de ID 290350356).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n.
1002219-66.2024.8.11.0059

em face dos
executados/agravantes
SILVIO CESAR VERDELIO, TATIANE LURDES FERREIRA e TORNEADORA FERREIRA LTDA
,
aduzindo que
é credor dos executados, referente Cédula de Crédito Bancário n° C109334295, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 54 (cinquenta e quatro) parcelas, vencendo-se a primeira em 25/02/2022 e a última em 25/07/2026.

Alegou que as partes ajustaram o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário, em caso da falta de pagamento de qualquer uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se exigível o saldo devedor integral com todos os encargos ajustados.

Sustentou que os executados descumpriram o pactuado, deixando de adimplir com a obrigação, o que provocou a rescisão automática da avença e o vencimento antecipado da dívida, cujo saldo devedor importa em R$ 131.139,60 (cento e trinta e um mil cento e trinta e nove reais e sessenta centavos).

Assim, ajuizou a presente ação indicando que a parte executada se encontra em mora pelo valor total atualizado de R$ 226.299,83 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos).

No ID 160640064 – autos de origem, foi determinada a citação da parte executada para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da dívida apresentada ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2o, do CPC/15.

Os executados TORNEADORA FERREIRA LTDA e TATIANE LURDES FERREIRA, foram citados em março/2025 (ID 187484958 – autos de origem), não sendo possível citar SILVIO CESAR VERDELIO.

Os executados apresentaram embargos à execução, alegando em síntese: (i) a nulidade de cláusulas contratuais, especialmente aquelas que vinculam os juros remuneratórios à taxa CDI, com suposta violação à Súmula 176 do STJ; (ii) a existência de capitalização abusiva de juros e cobrança de taxa real superior à pactuada; (iii) a cobrança indevida de tarifas; (iv) a necessidade de suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa, consistente na ação revisional n° 1001217-27.2025.8.11.0059, ajuizada anteriormente; (v) a descaracterização da mora; e (vi) a iliquidez do título executivo.

Ao decidir, o magistrado singular indeferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se a parte executada.

Pois bem.

A suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/15: "
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:

"
Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar s
eguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida;
os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.
"

(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).

Como se nota,
somente em caráter excepcional
ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser deferida.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. A mera indicação de um bem imóvel, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo. Esta somente se aperfeiçoa após a lavratura do auto de penhora e avaliação do bem, e nomeação do fiel depositário. Agravo de petição não conhecido."

(TRT-1, 10a Turma, RAC 01434000920055010046 - RJ, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, j. em 25/03/2015, publicação em 24/04/2015).

No caso, não restam demonstrados os requisitos do artigo 919 do CPC/15, pois além de a executada/agravante não negar a dívida, verifica-se que a execução não se encontra garantida, uma vez que a parte executada não indicou nenhum bem à penhora.

De acordo com o art. 919, caput, do CPC, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo".

Todavia, o § 1o do mesmo artigo estabelece uma exceção:

"O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da leitura do dispositivo legal, evidencia-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) probabilidade do direito (relevância da fundamentação); (c) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (d) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso em análise, embora os agravantes sustentem a relevância da fundamentação e o risco de dano grave, é incontroverso que não houve a garantia do juízo, requisito expressamente exigido pelo dispositivo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito essencial para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme se depreende do julgado colacionado na decisão agravada (REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).

Com efeito, os agravantes defendem a relativização da exigência de garantia do juízo em razão de sua hipossuficiência econômica, comprovada pela concessão da gratuidade da justiça.

Entretanto, o benefício da justiça gratuita não tem o condão de afastar a necessidade de garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tratando-se de institutos distintos com finalidades diversas.

Salienta-se que a justiça gratuita, prevista no art. 98 do CPC, visa assegurar o acesso à justiça mediante a isenção de despesas processuais.

Já a garantia do juízo para fins de efeito suspensivo aos embargos à execução tem por objetivo assegurar o resultado útil da execução, caso os embargos sejam rejeitados.

Nesse sentido, cumpre destacar que a exigência de garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não impede o acesso à justiça, uma vez que os embargantes podem livremente apresentar sua defesa, independentemente da garantia, apenas não obtendo o efeito suspensivo.

Quanto às alegações de nulidade do título executivo em razão da adoção da taxa CDI e da imprecisão da planilha de evolução do débito, tais questões demandam cognição exauriente e devem ser analisadas no mérito dos embargos à execução, não sendo possível, em sede de cognição sumária, decidir sobre a nulidade do título, conforme bem pontuado na decisão agravada.

Ressalte-se, por fim, que eventuais discussões acerca da abusividade de cláusulas contratuais não têm o condão de afastar, por si só, o requisito legal da garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025